Tribunal: TJES
Processo: 0001161-02.2023.8.08.0047
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001161-02.2023.8.08.0047

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANA SCHAEPHER

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. Aparente esbulho possessório pela recorrente. Questionamento a respeito da validade do título de propriedade do imóvel da agravada irrelevante. Demanda possessória. Princípio da dignidade da pessoa humana, direito à moradia e função social da propriedade. Citação em ações possessórias com grande número de pessoas. Manutenção da decisão objurgada. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A matéria devolvida a exame desta instância revisora, a ser aferida em cognição sumária, deve-se pautar na premissa que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil e no art. 560 do Código de Processo Civil. O art. 561 do Código de Processo Civil, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2
)
Na hipótese, Ainda que a requerida agravante busque reconhecer a nulidade dos títulos de propriedade obtidos pela agravada, indicando, inclusive, a existência de ações civis públicas para a anulação dos referidos títulos conferidos pelo Poder Público, o exame dos autos com base nos elementos probatórios até então produzidos dão conta que a posse anterior do imóvel era aparentemente exercida pela pessoa jurídica agravada, tendo a recorrente ingressado posteriormente no local, o que, a princípio, caracteriza esbulho possessório.

3
)
A eventual invalidade do registro de propriedade do imóvel mantido pela agravada não terá a capacidade de modificar a situação fática da posse preexistente da área litigiosa pela empresa agravada, questão que realmente importa para a resolução da causa (art. 1.210, § 2º, do CC
1
), não tendo a agravante logrado êxito em demonstrar que já estava no local antes do ingresso pela recorrida, o que obsta o reconhecimento de ser mantida na posse da área nesta fase preambular da demanda e, por consectário, impede o provimento deste recurso.

4
)
O princípio da dignidade da pessoa humana, o direito de moradia e à função social da propriedade (arts. 1º, inciso III, 5º, incisos XXII, XXIII e XXIV, e 6º, da CF/88) não possuem, ao menos por ora, o condão de afastar o direito de a empresa agravada ser reintegrada na posse do imóvel no qual exerce sua atividade empresarial de produção de eucalipto, tanto que tal questão foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 55.620/ES que foi julgada improcedente.

5
)
Eventual descumprimento das regras dispostas nos arts. 178, inciso III, 279 e 554, § 1º, do Código de Processo Civil, que determinam que em ações possessórias com grande número de pessoas no polo passivo será feita a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, além de ser obrigatória a intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública, por envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, poderá ensejar a nulidade de futuros atos processuais, mas não a tutela provisória que foi deferida liminarmente, até mesmo porque a requerida agravante já teve ciência da decisão objurgada e a está questionando por meio deste recurso de agravo de instrumento.

6
)
Recurso desprovido.

1
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...). § 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto,
durante o Plantão Judiciário
, por
Mariana Schaepher

contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES (ID 5146344) que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
(nº 5001036-17.2021.8.08.0047, posteriormente convertida no nº 5006358-81.2022.8.08.0047) proposta por
Suzano Papel e Celulose S/A
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a reintegração da posse de um bloco de imóveis rurais internamente divididos e denominados
“Fazenda Inonibras (F-S361), Água Loura (FS050) e Jussaral (FS339)”,
situados na zona rural do Município de São Mateus/ES, matriculados sob o nº 48.089, 1.016 e 557, todos do Cartório de Registro de Imóveis da mesma comarca.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos que a pessoa jurídica agravada seria a legítima proprietária de um bloco de imóveis rurais internamente divididos e denominados “Fazenda Inonibras (F-S361), Água Loura (FS050) e Jussaral (FS339)”, situados na zona rural do município de São Mateus-ES, matriculados sob os nº 48.089, 1.016 e 557, todos do Cartório de Registro de Imóveis da mesma comarca, os quais seriam destinados ao cultivo permanente de florestas de eucalipto, direcionado ao abastecimento de suas unidades fabris localizadas em Mucuri/BA e Aracruz/ES, bem como à preservação ambiental, cuja posse seria exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta por esta e suas antecessoras por muitos anos, até que numa ronda realizada pela empresa contratada de vigilância patrimonial, especificamente em 28/12/2020, foi surpreendida com a invasão do aludido bloco, que ocasionou severos prejuízos ao seu plantio de eucalipto, sendo necessária a intervenção da Polícia Militar para facilitar o diálogo e viabilizar a saída voluntária dos invasores.

Como todas as tentativas de negociação para a desocupação da área foram frustradas, a pessoa jurídica agravada ajuizou ação de reintegração de posse (nº 5001036-17.2021.8.08.0047, posteriormente convertida no nº 5006358-81.2022.8.08.0047, devido a necessidade de restauração dos autos por falha no sistema PJE) em desfavor de Maurício de Jesus, Marcos Paulo de Jesus dos Santos, Salvador de Sousa Marques e “demais invasores”, diante da dificuldade de se identificar todas as pessoas que ocupavam o local, tendo o juízo
a quo
deferido liminarmente a tutela provisória requerida, sob o fundamento que teria sido demonstrada a verossimilhança da alegação da posse anterior da área litigiosa pela empresa autora agravada e a ocorrência do suposto esbulho por todos os invasores que estavam no local.

Acontece que parte das pessoas que estavam habitando o imóvel litigioso propuseram Reclamação (nº 55.620/ES) perante o Supremo Tribunal Federal e lograram êxito, inicialmente, em obter a suspensão da ordem de reintegração de posse, ante a necessidade de averiguar a situação de vulnerabilidade social das famílias ali residentes e a, consequente, observância do estabelecido na ADPF nº 828, que buscou evitar o despejo de famílias hipossuficientes no período de pandemia da Covid-19. Contudo, ao final, especificamente em abril de 2023, a aludida Reclamação foi julgada improcedente pelo Pretório Excelso (ID 5149117), o que possibilitou a prolação de nova decisão pelo juízo
a quo
impondo o cumprimento da ordem de reintegração de posse determinada anteriormente (ID 5146344), o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pela recorrente, em virtude de também estar residindo na área litigiosa.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora, a ser aferida em cognição sumária, deve-se pautar na premissa que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil
1
e no art. 560 do Código de Processo Civil
2
.

O art. 561 do Código de Processo Civil, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em assim sendo, a cognição a ser empreendida por esta instância revisora deverá observar os limites também impostos ao magistrado
a quo
, quais sejam, a presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da medida possessória pretendida, à luz dos elementos a que se refere o art. 561 do Código de Processo Civil, acima transcrito, considerando se tratar de demanda que, pela teoria de asserção, envolve posse nova – a ação fora ajuizada antes de ano e dia do alegado esbulho praticado pelos requeridos – (art. 558 do CPC/2015
3
), tornando, assim, desnecessária a aferição dos pressupostos da tutela provisória, insculpidos no art. 300 do citado Diploma Processual, especialmente o
periculum in mora
.

Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem o feito, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra, evidencia que a pessoa jurídica agravada seria a legítima proprietária e possuidora do bloco de imóveis rurais situados no município de São Mateus-ES, matriculados sob os nº 48.089, 1.016 e 557, todos do Cartório de Registro de Imóveis da mesma comarca, os quais seriam destinados ao cultivo permanente de florestas de eucalipto, sendo que, no dia 28/12/2020, a empresa contratada de vigilância patrimonial da recorrida constatou o início do aparente esbulho possessório pelos requeridos da demanda originária, dentre eles a agravante, que, apesar de tentativas de solução da questão extrajudicial, se recusaram a sair do local, tendo erguido barracas, edificado benfeitorias de alvenaria, derrubado árvores de eucalipto e iniciado o cultivo de plantações e animais.

Ainda que a requerida agravante busque reconhecer a nulidade dos títulos de propriedade obtidos pela agravada, indicando, inclusive, a existência de ações civis públicas para a anulação dos referidos títulos conferidos pelo Poder Público, o exame dos autos com base nos elementos probatórios até então produzidos dão conta que
a posse anterior do imóvel era aparentemente exercida pela pessoa jurídica agravada
, tendo a recorrente ingressado posteriormente no local, o que, a princípio, caracteriza esbulho possessório.

A eventual invalidade do registro de propriedade do imóvel mantido pela agravada não terá a capacidade de modificar a situação fática da posse preexistente da área litigiosa pela empresa agravada
, questão que realmente importa para a resolução da causa (art. 1.210, § 2º, do CC
4
), não tendo a agravante logrado êxito em demonstrar que já estava no local antes do ingresso pela recorrida, o que obsta o reconhecimento de ser mantida na posse da área nesta fase preambular da demanda e, por consectário, impede o provimento deste recurso.

Foi nesse sentido, aliás, a conclusão exposta pela colenda Quarta Câmara Cível deste Sodalício no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004563-21.2021.8.08.0000, interposto pelo Presidente da associação dos indivíduos que estavam ocupando a área litigiosa (ID 5146393), não tendo sido demonstrando nenhuma circunstância que excepciona o presente caso daquele, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – INTERESSE DA UNIÃO – AUSÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRESENTES – PROPRIEDADE - IRRELEVANTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. (...). 3. Preceitua o art. 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração. Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.
4 - No caso dos autos, não há qualquer prova do exercício da posse de fato pelo ora agravante, limitando-se a afirmar a nulidade dos títulos de propriedades conferidos à agravada, bem como a existência de ações civis públicas para a anulação dos títulos de propriedade conferidos pelo governo. 5 - Forçoso ressaltar que o agravante não comprovou os atos de posse que teria sobre o imóvel, nem mesmo há nos autos qualquer de caracterização do esbulho ou turbação de sua posse, eis que a suposta nulidade do registro da propriedade do imóvel não é capaz de alterar a situação fática da posse preexistente da agravada, mormente se considerarmos as fotografias acostadas aos autos originários bem como os boletins de ocorrência registrados pela autora/agravada que comprovam a ocorrência do esbulho por ele cometido.
6 – Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.” (AI nº 5004563-21.2021.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª C. Cível, DJ 29/11/2022, TJES).

Na mesma linha, proferi decisão monocrática indeferindo o
pedido incidental de efeito suspensivo (nº 5005737-94.2023.8.08.0000) ao recurso de agravo de instrumento (nº 5005290-09.2023.8.08.0000)
interposto por outras pessoas que também ingressaram no imóvel litigioso, por ter reconhecido, nesta fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, que os atuais ocupantes do local teriam praticado esbulho possessório frente a pessoa jurídica agravada.

O princípio da
dignidade da pessoa humana, o direito de moradia e à função social da propriedade (arts. 1º, inciso III, 5º, incisos XXII, XXIII e XXIV, e 6º, da CF/88)
não possuem, ao menos por ora, o condão de afastar o direito de a empresa agravada ser reintegrada na posse do imóvel no qual exerce sua atividade empresarial de produção de eucalipto, tanto que
tal questão foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 55.620/ES que foi julgada improcedente
.

Eventual descumprimento das regras dispostas nos arts. 178, inciso III, 279 e 554, § 1º, do Código de Processo Civil, que determinam que em ações possessórias com grande número de pessoas no polo passivo será feita a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, além de ser obrigatória a intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública, por envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, poderá ensejar a nulidade de futuros atos processuais, mas não a tutela provisória que foi deferida liminarmente, até mesmo porque a requerida agravante já teve ciência da decisão objurgada e a está questionando por meio deste recurso de agravo de instrumento.

Por derradeiro, vale frisar que a ordem de reintegração de posse que se pretendia revogar já foi devidamente cumprida nos dias 07 e 12 de junho de 2023, consoante informações prestadas no Auto de Reintegração/Manutenção de Posse colacionado no processo originário (ID 26884538).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de manter irretocável a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

2
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

3
Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

4
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...). § 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.